Tribunal: TJDFT
Processo: 0735756-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. SENTENÇA EXTINTIVA POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADO O JULGAMENTO SEM MÉRITO. CAUSA MADURA (CPC, art. 1.013, § 3o). ADESÃO VOLUNTÁRIA À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). PROCESSO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE NÃO INSTAURADO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o feito sem julgamento de mérito ante a inépcia da petição inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que ter sido abordado em fiscalização de trânsito, oportunidade em que foi solicitada a realização de teste prévio de alcoolemia. Narrou que imediatamente foi lavrado auto de infração, tendo a condutora sido enquadrada na infração de trânsito descrita no artigo 165 do CTB. Aduziu que o Auto de Infração não possui informações cruciais o que compromete a integridade do ato administrativo, nos termos da Portaria no 354, de 31/03/2022. Alegou que não recebeu a notificação de penalidade no prazo legal. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68716396). Ofertadas contrarrazões (ID 68716399).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro ao autor.
5. Em suas razões recursais, o requerente aduziu que “A decisão judicial que extinguiu o processo sem exame do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, desconsidera a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.” Argumentou que a petição inicial contém uma narração clara e lógica dos fatos que fundamentam o pedido de desconstituição do auto de infração, não podendo ser considerada inepta. Sustentou que a falta de notificação de penalidade visa assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, e sua ausência enseja a decretação da nulidade do ato. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o auto de infração.
6. Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em razão do recolhimento do preparo recursal, ato incompatível com o pleito formulado.
7. No que diz respeito à declaração inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, §1o, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou, contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso, em que pese a inobservância de alguns requisitos previstos no Código de Processo Civil, não há prejuízo à defesa, há causa de pedir, os pedidos são determinados e compatíveis entre si e a conclusão decorre da narração dos fatos. Ademais, eventual falha técnica (jurídica) na elaboração da petição inicial nos Juizados Especiais podem ser superadas em razão da simplicidade do rito e das particularidades da Lei 9.099/95.
8. Por ocasião da inicial, o autor requereu a declaração de nulidade do auto de infração sob o argumento de que não houve o recebimento da notificação de penalidade no prazo legal.
9. O processo está suficientemente instruído, podendo ser analisada a questão com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/2015, sem que seja maculada a inafastabilidade da jurisdição. Passo ao exame do mérito.
10. No caso concreto, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03751983 (ID 68715958). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
11. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
12. Verifica-se do auto de infração impugnado (ID 67483717) a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro.
13. De acordo com os documentos de ID 68716371, p. 2, houve adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, no dia 18/09/2020. No documento de ID 68716384 consta a informação de que não houve a instauração do processo para possível aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do recorrente, tendo em vista a interposição do recurso de defesa prévia, o qual foi indeferido em 30/08/2024, sendo que, quando da abertura do processo, a condutor será notificado. Assim, ausentes elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado.
14. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para, aplicando a Teoria da Causa Madura, julgar improcedentes os pedidos iniciais.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.